Tribunal: TJMT
Processo: 1021350-06.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021350-06.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[HIAN MARQUES FERREIRA - CPF: 067.988.831-41 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – BANCO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
FATURAS E TELAS SISTÊMICAS
– PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. As faturas e telas sistêmicas juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
promovente
em face de sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, sob fundamento de que o reclamado comprovou a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do autor.

O recorrente requereu a concessão do benefício da
gratuidade da justiça
. Em suas razões recursais requer a reforma da sentença para reconhecer a
inexigibilidade do débito negativado
, argumentando que a parte requerida não comprovou a origem da dívida, trazendo aos autos apenas telas sistêmicas, bem como requer ser indenizado pelos danos morais em razão da inscrição indevida.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela parte Recorrida, juntando extrato da negativação. Sustenta que apesar de ter contratado conta corrente da instituição financeira, não reconhece o débito referente a cartão de crédito, pois não o utilizou.

A parte reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço de
cartão de crédito
, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora.
Todavia, apresentou, tão somente
extratos de faturas (ID. 119525978)
, as quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço pelo demandante,
ante a fragilidade e unilateralidade da prova
.

Ressalte-se que o contrato anexo ao
ID. 119525979
diz respeito a contratação da conta bancária, cujos dados seguem:
Agência 0551-7, Conta-Corrente n.º 92.241-2, Poupança Ouro n.º 510.092.241-5 e Poupança Poupex n.º 960.092.241-7, conta individual, aberta em 29/11/2020
. A proposta de abertura de conta foi assinada eletronicamente por HIAN MARQUES FERREIRA, em 29 de novembro de 2020, às 18:49:32, por meio de canal de autoatendimento Mobile. Autenticação: F2A4FE9AA8016A8B.
Esta relação jurídica entre as partes é incontroversa, pois na inicial o autor informou possuir conta, desconhecendo apenas o débito negativado
.

Com relação ao débito, referente a serviços de cartão de crédito, a reclamada não comprovou a regularidade da contratação, o recebimento do cartão pelo titular e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual declaro inexigível o débito inscrito no valor de
R$ 667,77 (seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos).

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente em nome do reclamante.

Desse modo, ao recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do promovente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$ 667,77 (seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos)
;
b)
condenar o recorrido ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022